Tribunal: TJMT
Processo: 1001165-75.2022.8.11.0046
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Recurso Inominado no 1001165-75.2022.8.11.0046.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública Comodoro.
Recorrente: MUNICIPIO DE COMODORO.
Recorridos: DAVI GUSTAVO RODRIGUES SILVA representando pela sua genitora JÉSSIVA KAUANE DE LIMA RODRIGUES e ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 28/03/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - PLEITO DE FORNECIMENTO DE LEITE - NECESSIDADE COMPROVADA - INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO - ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É obrigação do Estado e do Município assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à suplementação alimentar necessária ao tratamento de saúde e demais insumos.
2. É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento do suplemento alimentar necessário à garantia da saúde do reclamante, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196.
3. O reclamante demonstrou de forma satisfatória a necessidade de utilização de suplementação alimentar e insumos descritos na inicial.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001165-75.2022.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[D. G. R. S. - CPF: 112.292.581-67 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JESSICA KAUANA DE LIMA RODRIGUES - CPF: 021.481.032-10 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça ratificou oralmente o parecer escrito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023